Tribunal: TJPA
Processo: 0808019-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808019-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER WILLIAME DA COSTA LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Consoante orientação das Cortes Superiores, é i
ncabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação da decisão objurgada, o que enseja o não conhecimento do mérito mandamental, ressalvadas as hipóteses em que se verifica configurada flagrante ilegalidade, autorizando a concessão da ordem de ofício.

EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.

2. No julgamento do
ProAfR no REsp 1.753.512/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou a seguinte tese: “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”. Precedente de
observância obrigatória pelos juízes e tribunais, diante da força vinculante conferida pelo art. 927, inciso III, do CPC.

3. A superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, enseja a unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios na execução. Dessa forma, a data da última prisão ou da última infração disciplinar é o marco inicial a ser considerado para cumprimento de pena, independentemente se o delito ocorreu antes do início da execução da pena ou se o crime foi praticado no curso da execução e já apontado como falta grave. Precedentes do STJ.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16 a 18 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
habeas corpus
, mas CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE OFÍCIO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
WAGNER WILAMES DA COSTA LAMEIRA
a fim de evitar a consolidação de ato coator do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA nos autos da Ação de Execução Penal nº 0007947-80.2015.8.14.0401.

Consta da impetração, em síntese, que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, tendo sido beneficiado com a progressão do regime semiaberto para o aberto em 13/05/2019, sendo concedida a prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, sobrevindo nova condenação a pena de 09 anos e 11 meses de reclusão por fato praticado em 20/06/2016, razão pela qual o juiz da execução realizou a unificação das penas, determinou a regressão ao regime fechado e alterou a data-base para fins de concessão de novos benefícios penais, passando a considerar como parâmetro a data da efetiva prisão do apenado.

Em razões de direito, a impetrante sustenta inicialmente a possibilidade de impetração do
writ
, a despeito da existência de recurso próprio, haja vista a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão oficiosa da ordem. No mérito, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a data-base fixada pela autoridade coatora está em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser utilizada como referencial a data da última prisão ocorrida em 06/10/2019, sendo este o termo inicial do cômputo para concessão de novos benefícios. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem visando a fixação da data-base para fins de progressão em 06/10/2019, com a imediata revogação da ordem de prisão e restabelecimento do regime semiaberto.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a imediata suspensão da ordem de prisão no regime fechado, com a manutenção da data-base para a concessão de benefícios executórios em 06/10/2019, data da última prisão do paciente, bem como para que o juízo da execução verificasse a possibilidade de progressão do paciente para o regime semiaberto, na hipótese de preenchimento dos requisitos legais (ID n. 9785790).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a unificação das penas com a fixação de regime mais gravoso e alteração da data-base. Pontuou que o apenado estava em regime aberto cumprindo pena de 07 anos em virtude de condenação pela prática do crime de roubo no processo n. 0003363-90.2014.8.14.0049. No entanto, sobreveio nova condenação ao apenado pela prática do crime de roubo no processo n. 0006945-30.2016.8.14.0049, à pena de 9 anos, 11 meses e 23 dias, em regime fechado, passando o coacto a cumprir a pena de 16 anos, 11 meses e 23 dias, em função de duas condenações criminais pela prática do crime de roubo majorado. Ressaltou que em função do regime da nova condenação ser o fechado, assim como a soma do remanescente da pena anterior com a nova ser superior a 08 anos, foi fixado o regime fechado em função da nova condenação. Por fim, esclareceu que a “fixação da nova data-base foi realizada na forma da oscilante jurisprudência” (ID n. 10012899).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
writ
diante da necessidade de dilação probatória para o exame do pleito

e, caso ultrapassado o óbice da admissibilidade, pela
denegação
da ordem (ID n. 10026987).

É o relatório.

VOTO

I. INADMISSIBILIDADE DE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88, sendo que,
em se tratando de
mandamus
preventivo, a ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção deve
se revestir de caráter iminente e plausível, visando a prevenir sua materialização.

Sem embargo, convém salientar que a despeito de
o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro. Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

Nesse diapasão, é pacífico o entendimento do Colendo STJ no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC 477.834/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018, cf.
https://bit.ly/3xdojjL
).

A par dessas considerações preambulares,
verifica-se que a impetração visa a
reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal que, ao proceder à unificação das penas
em decorrência de nova condenação do paciente, determinou a regressão para o regime fechado e alterou a data-base para concessão de novos benefícios penais, adotando como termo inicial a data da efetiva prisão do apenado.

Nesse viés, é cediço
ser o Agravo em Execução Penal o instrumento processual cabível para impugnar decisões relativas à execução penal, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que torna inviável
a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC
619808
/SP,
Rel
. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe: 20/11/2020, cf.
https://bit.ly/3LJCJhL
)
. Não obstante a impossibilidade de utilização do
writ
como sucedâneo recursal, situação que implica o não conhecimento da impetração, o STJ tem perfilhado entendimento no sentido de ser possível a concessão da ordem de ofício,
“no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal”
(STJ,
HC 320.818/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, cf.
https://bit.ly/3viE8oS
).

Na espécie, resta patente a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, razão pela qual
a impetração não deve ser conhecida
,

segundo orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, contudo, considerando os fatos expostos na inicial, importante verificar a existência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão, de ofício, da ordem impetrada.

II. APRECIAÇÃO OFICIOSA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Consoante delimitado alhures, a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal decorrente da alteração da data-base para concessão de futuros benefícios executórios, em razão da unificação das penas do paciente, pugnando o impetrante na exordial pela concessão da ordem para
(i)
reconhecer a ilegalidade na alteração da data-base para fins de progressão e fixação do regime fechado, requerendo sua manutenção em 06/10/2019, data da última prisão;
(ii)
revogação da ordem de prisão e,
(iii)
restabelecimento do regime semiaberto.

Veja-se que o juízo impetrado, na decisão de
ID n. 9784071, assim decidiu:

“Isto posto, determino que sejam somadas as penas do apenado, e em razão do regime imposto na nova condenação e do tempo remanescente da pena, fixo o REGIME FECHADO, adotando como data-base a data da efetiva prisão do apenado em razão da decisão de soma”
(Grifo nosso).

Como é cediço, a superveniência de nova condenação transitada em julgado no curso da execução penal enseja a soma da pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime, sujeitando o condenado a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do art. 111, parágrafo único, c/c art. 118, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Nada obstante,
ressaio que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.753.512/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1006), fixou a tese de que “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”,
diante da inexistência de previsão legal que autorize a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, sob pena de configurar excesso de execução, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO
A QUO

PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o
quantum
obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante
bis in idem
.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.
(ProAfR no REsp 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgamento em 18/12/2018, DJe 11/03/2019, cf.
https://bit.ly/3xxz2a0
). (Grifo nosso).

Nessa linha de intelecção, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento para estabelecer que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, enseja a unificação de penas,
“mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios na execução. Dessa forma, a data da última prisão ou da última infração disciplinar é o marco inicial a ser considerado para cumprimento de pena, independentemente se o delito ocorreu antes do início da execução da pena ou se o crime foi praticado no curso da execução e já apontado como falta grave”
(STJ,
HC 473.274/DF
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 04/02/2019, cf.
https://bit.ly/3A9daD9
).

A esse respeito, mister salientar que o Pretório Excelso hodiernamente tem entendido que a matéria em apreço versa sobre questão de índole infraconstitucional, cuja análise foge à competência jurisdicional extraordinária da Corte Suprema prevista no art. 102 da CF (
ARE 1263758 AgR/MS
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe: 18/09/2020, cf.
https://bit.ly/3O46sSW
), de modo que se deve seguir o posicionamento firmado pelo Colendo STJ sobre o tema, mormente considerando que os julgamento dos recursos especiais repetitivos possuem natureza vinculante e, portanto, são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

No caso em apreço, pelas provas trazidas à baila, em especial a decisão juntada no ID n. 9784071, verifica-se que o Juízo da Execução Penal, considerando a nova condenação do paciente, promoveu a unificação das penas e fixou o
regime fechado
para seu cumprimento,
alterando a data-base para fins de concessão de novos benefícios penais para a próxima entrada do condenado no sistema prisional,
haja vista que o apenado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto (prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico).

Como se vê, a decisão judicial vai de encontro à tese fixada pelo Colendo STJ no julgamento do recurso representativo de controvérsia apontado alhures (REsp n. 1.753.512/PR), de tal sorte que merece reforma a decisão objurgada no tocante à fixação do regime fechado e do termo inicial para concessão de novos benefícios executórios tomando por base a data da efetiva prisão do apenado, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade apontada para estipular a manutenção da data-base na data de
06 de outubro de 2019
(data da última prisão), consoante consta no atestado de pena de ID n. 10012901 (Pág. 2) e, por conseguinte, determinar a revogação da ordem de prisão para cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Por derradeiro,
no tocante ao pleito de restabelecimento do regime semiaberto
, saliento que na esteira do posicionamento do STJ, a concessão de benefícios penais é de competência do juízo da execução penal, o qual detém meios de aferir o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), por meio do exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado, o que demanda dilação probatória inviável na via estreita do
habeas corpus
(STJ,
AgRg no HC 683.913/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgamento: 09/11/2021, DJe: 17/11/2021, cf.
https://bit.ly/3OMw8DS
), razão pela qual se afigura incabível o deferimento, em sede mandamental, nesse ponto.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
posto que manejado como sucedâneo recursal. Não obstante, diante da constatação de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida (ID n. 9785790),
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE OFÍCIO,

para determinar a suspensão em definitivo da ordem de prisão no regime fechado estabelecida no
decisum
proferido pelo juízo impetrado
, mantendo a data-base para a concessão de novos benefícios executórios em
06 de outubro de 2019
, data da última prisão do paciente,
devendo o juízo da Vara de Execução Penal aferir o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva e subjetiva pelo coacto, para fins de progressão para o regime semiaberto, permanecendo h
ígidas todas as demais determinações do juízo “a quo” que sejam compatíveis com a presente decisão.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/08/2022